Tribunal: TJDFT
Processo: 0703852-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703852-32.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DULCINEIA DE ARAUJO MENDES RECORRIDO: OPÇÃO COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA DECISÃO Após juízo de admissibilidade recursal, constata-se que o Recurso Inominado foi interposto pela parte autora sem a comprovação do recolhimento do preparo e das custas (ID. 48600284). Nesse ponto, salienta-se que, nos termos do art. 42, § 1o da Lei n. 9.099/95, o(a) recorrente deve, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, comprovar o recolhimento do preparo recursal, o qual compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Ainda, o Enunciado 80 - FONAJE prevê que o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). Assim, por tratar-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema, inexistindo, portanto, lacuna legislativa a respeito na Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, incabível a intimação do(a) recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, § 4o do CPC. Posto isto, deixo de conhecer o RECURSO INOMINADO, pois deserto. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Intime-se. Após a preclusão, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital